Tribunal: TJDFT
Processo: 0728190-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. ASSINATURA DIGITAL. AUSÊNCIA DE CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO. AUTENTICIDADE. NÃO VERIFICÁVEL. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. AUSENTE. NECESSIDADE. EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível, nos termos do art. 783, do Código de Processo Civil. Com efeito, o título é certo quando demonstra, em abstrato, a existência do débito e que o título esteja formalmente em ordem, preenchendo todos os requisitos e indicando o credor e o devedor. É exigível quando não há qualquer termo ou condição pendente, ou seja, o devedor já se encontra em mora. E será líquido quando possa ser apurado o quantum debeatur pela leitura do título ou por cálculos aritméticos baseados no que dele consta.

2. A assinatura digital confere autenticidade ao documento eletrônico, ocorre que, compulsando os autos, não se verifica qualquer assinatura do devedor, física ou digital, o que impede a identificação dos signatários e a confirmação da autenticidade do pacto. 2.1 Ademais, o artigo 784, inciso III, do CPC prevê a necessidade de assinatura firmada por duas testemunhas para a caracterização de título executivo extrajudicial, assim, ainda que a assinatura digital tivesse efetivamente sido aposta no instrumento objeto da lide, não seria meio hábil à suprir, por si só, a ausência de assinatura por duas testemunhas.

3. Recurso conhecido e improvido.